Tribunal: CARF
Processo: 13888.908964/2011-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marcelo Costa Marques d'Oliveira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-12-22

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13888.908964/2011-72
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-009.218 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de novembro de 2020
Recorrente
INDUSTRIAS ROMI S A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/03/2007
ARGUMENTOS NÃO APRESENTADOS EM PRIMEIRA INSTÂNCIA.
PRECLUSÃO PROCESSUAL
Não devem ser conhecidos os argumentos que não foram submetidos à
cognição da primeira instância julgadora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer o
recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(assinado digitalmente)
Marcelo Costa Marques d'Oliveira - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Ari Vendramini, Marcelo
Costa Marques d'Oliveira, Marco Antonio Marinho Nunes, Salvador Cândido Brandão Junior,
Marcos Roberto da Silva (suplente convocado), Semíramis de Oliveira Duro, Breno do Carmo
Moreira Vieira e Liziane Angelotti Meira (Presidente).
Relatório
Adoto o relatório da decisão de primeira instância:
“Trata-se da manifestação de inconformidade protocolizada em 26 de outubro
de 2011, contestando o Despacho Decisório Eletrônico (DDE) No de Rastreamento
952478277, emitido em 9 de setembro de 2011 pela Delegacia da Receita Federal do
Brasil em Piracicaba/SP. A ciência do DDE ocorreu em 26 de setembro de 2011,
conforme Consulta ao AR da fl. 24.
O DDE objeto da inconformidade reconheceu parcialmente o crédito
demonstrado no Pedido Eletrônico de Restituição ou Ressarcimento e Declaração de
Compensação (PER/DCOMP) no 40531.79979.160407.1.1.017129, em que foi
solicitado/utilizado, a título de ressarcimento do IPI, referente ao primeiro trimestre de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13888.908964/2011-72
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-009.218 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.908964/2011-72

2007, o valor de R$ 160.925,94, pela constatação de que o saldo credor passível de
ressarcimento é inferior ao valor pleiteado, pela ocorrência de glosa de créditos
considerados indevidos, em procedimento fiscal. Segundo o mesmo DDE, foi
homologada
parcialmente
a
compensação
declarada
no
PER/DCOMP
34406.45388.250407.1.3.016370, bem assim não há valor a ser restituído/ressarcido
no pedido de ressarcimento apresentado no PER/DCOMP cujo número foi
anteriormente citado. O valor do crédito reconhecido foi de 151.535,28.
Nas informações complementares sobre a análise do crédito, disponíveis no
endereço eletrônico “www.receita.fazenda.gov.br”, menu “Onde Encontro”, opção
“PER/DCOMP”, item “PER/DCOMP – Despacho Decisório”, é possível verificar a
“Relação das Notas Fiscais com Créditos Indevidos – Créditos por entradas no
período” e constatar que os motivos das irregularidades dos Créditos são: motivo (7)
“Empresa emitente da Nota Fiscal optante do Simples” e motivo(4) “Estabelecimento
emitente da Nota Fiscal CANCELADO no CNPJ”.
Na manifestação de inconformidade, o interessado alega que tem direito ao
crédito de IPI de 50% na aquisição de comerciantes atacadistas de mercadorias, e
argumenta que uma das notas fiscais mencionadas no despacho decisório é de um
comerciante não optante do SIMPLES.
Aduz que efetua o crédito de retorno com base no art 167 do RIPI e que todos
os créditos foram escriturados em sua escrita fiscal.
Por fim requer o deferimento do pedido de compensação acrescendo ao valor já
deferido pela DRF.
É o relatório.”
Em 17/12/13, a DRJ julgou a manifestação de inconformidade improcedente e o
Acórdão no 01-28.061 foi assim ementado:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI
Exercício: 2007
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA A matéria não especificamente contestada na
manifestação de inconformidade é reputada como incontroversa, e é insuscetível de ser
trazida à baila em momento processual subseqüente.
CRÉDITOS. FORNECEDORES OPTANTES PELO SIMPLES.
A legislação em vigor não permite o creditamento do IPI calculado pelo contribuinte
sobre aquisições de estabelecimentos optantes pelo SIMPLES
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”
O contribuinte interpôs recurso voluntário.
Alegou que não se trata de compra de mercadoria/insumos de não contribuinte de
IPI (pessoa física) ou de empresa optante pelo Simples, porém de devolução de mercadoria de
sua propriedade, cuja saída foi dada a título de empréstimo e tributada pelo IPI. Assim, pode
creditar-se do IPI, com base no art. 229 do RIPI/10.
Apresenta exemplos de operações de empréstimo, anexando cópias das notas
fiscais.
Destaca que não houve prejuízo ao erário.
Alternativamente, caso a conclusão final seja a de que não tem direito aos
créditos, que lhe seja devolvido o IPI pago na saída.
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-009.218 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.908964/2011-72

Contesta a DRJ, no que concerne à falta de comprovação de que as mercadorias
teriam retornado ao estabelecimento, pois teria anexado à impugnação as notas de entrada e
saída.
Por fim, rebate a afirmação de que teria precluído o direito de apresentar provas
complementares em segunda instância, pois jamais deixou de cumprir a legislação. Ademais, a
preclusão processual deve ser superada pelos Princípios da Verdade Material e da
Instrumentalidade.
No recurso voluntário, não foram contestadas as glosas de créditos em compras de
insumos de empresas optantes pelo SIMPLES.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Relator.
A recorrente alegou que era fabricante de máquinas e equipamentos, injetoras e
sopradoras para plásticos, partes e peças, fornecendo ainda o serviço de assistência técnica aos
produtos que fabricava.
Para a prestação do serviço de assistência técnica, dada a impossibilidade de
prever quais peças seriam necessárias, entregava ao técnico (empregado ou empresa prestadora
de serviços) diversos itens, a título de “empréstimo”, com extração de nota fiscal de saída (CFOP
5949/6949 – outras saídas), com débito de IPI.
Na devolução das peças não utilizadas, emitia nota fiscal de entrada (CFOP
1949/2949 – outras entradas), com IPI, que registrava como crédito. No tocante às peças
utilizadas na manutenção, emitia nota fiscal de entrada (CFOP 1949/2949 – outras entradas),
com destaque de IPI, que era creditado, e outra de saída, com débito de IPI.
Sustentou o direito ao crédito, com base no dispositivo sobre devolução de
produtos saídos com tributação (art. 167 do Decreto no 4.544/02 - RIPI/02):
"Art. 167. É permitido ao estabelecimento industrial, ou equiparado a industrial,
creditar-se do imposto relativo a produtos tributados recebidos em devolução ou
retorno, total ou parcial (Lei n°4.502, de 1964, art. 30)".
Destacou que houve equívoco na leitura do cruzamento de dados efetuado pela
RFB, pois não se tratava de compras de mercadoria de não contribuinte de IPI ou de pessoa
jurídica optantes pelo SIMPLES, porém de devolução de mercadoria de sua propriedade, saída
em “empréstimo”. E juntou as mesmas cópias de notas fiscais que anexou à manifestação de
inconformidade.
Que não houve prejuízo ao erário, posto que todas as saídas anteriores às entradas
sofreram tributação, nos termos do art. 38 do RIPI/02.
Que o direito ao crédito está previsto no art. 167 do RIPI/02.
Que, se esta turma assim não concluir, que lhe seja devolvido o IPI debitado nas
saídas, para que não haja “dupla tributação de IPI sobre o mesmo produto.”
E, por fim, contestou a preclusão processual de apresentar provas, que também
poderiam ser carreadas, em sede de diligência, com base nos Princípios da Instrumentalidade e
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-009.218 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.908964/2011-72

da Verdade Material. Neste sentido, colacionou ementa de dos Acórdãos no 2201-002.005, de
20/02/13, e 9202-02.162, de 26/06/12.
Ao exame dos autos.
Os argumentos apresentados no recurso voluntário não se encontram na
manifestação de inconformidade, pelo que os considero preclusos, com base no art. 14 c/c o 17
do Decreto no 70.235/72:
“Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
(. . .)
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.”
Isto posto, voto por não conhecer do recurso voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Erro! Fonte de referência não encontrada.

Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital